Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO INILUDÍVEL. INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Não há que se falar em obscuridade no acórdão que assenta de maneira iniludível que a exordial acusatória narrou com todas as circunstâncias os crimes pelos quais o embargante foi condenado.
III - Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV - Para fins de prequestionamento, não se exigem minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa, tampouco indicação de todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados, bastando examinar as questões impugnadas e fundamentar o convencimento, na forma do art. 93, IX, da CF.
V - Embargos rejeitados.